Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743272-31.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700963-72.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte embargante/agravante sobre eventual impossibilidade de conhecimento dos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, pois a tese recursal (suspensão do feito em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 21) não guarda relação com os fundamentos da decisão, configurando possível inovação recursal. Destaco que o referido incidente foi admitido após a interposição do agravo de instrumento e análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, e não consta dos autos o protocolo de petição interlocutória requerendo a suspensão na forma realizada no bojo dos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora